Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743422-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelante: Alex Costa Almeida Apelados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta Alex Costa Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0714490-91.2022.8.07.0018, que julgou o pedido improcedente. Por intermédio da decisão referida no Id. 43027256 o requerimento de tutela de urgência cautelar foi deferido para a finalidade de assegurar a permanência do apelante no certame, em caráter provisório, até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto. Em seguida o Distrito Federal peticionou aos autos para informar o cumprimento da referida determinação (Id. 43160201). As partes foram devidamente intimadas a respeito da decisão aludida (Id. 43080416, Id. 43290096 e Id. 43380455) e o respectivo prazo decorreu sem que houvesse nenhuma manifestação (Id. 45151907). Vieram os autos conclusos (Id. 45176053). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 507 do CPC é vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos do presentes incidente, com a devida certificação do ocorrido nos autos do processo respectivo. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda às diligências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator